Tribunal: TJSP
Processo: 2131232-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedidos fulcrados na eclosão da pandemia de Covid-19 – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido previamente analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Inexistência de manifesta

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedidos fulcrados na eclosão da pandemia de Covid-19 – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido previamente analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade, defeito teratológico ou, ainda, delongamento injustificado – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2131232-09.2020.8.26.0000, da Comarca de
Caraguatatuba, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e Paciente ALAOR ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2131232-09.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
24209 CFF/D
Habeas Corpus:
2131232-09.2020.8.26.0000
Comarca:
Caraguatatuba
Vara:
Vara Criminal
Autos originários:
0008923-79.2010.8.26.0126 (2218/2012)
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Alaor Antunes
Habeas Corpus – Execução – Pedidos fulcrados na
eclosão da pandemia de Covid-19 – Ausência de
demonstração de que a postulação tenha sido
previamente analisada e indeferida pela autoridade
apontada como coatora – Incognoscibilidade –
Reconhecimento
–
Manifesta
supressão
de
instância, em flagrante afronta aos princípios do
devido processo legal e do juiz natural –
Inexistência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de autoridade, defeito
teratológico ou, ainda, delongamento injustificado –
Precedentes – Exegese dos artigos 248, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal –
Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade coatora, apontada
como o “...MM. Juiz de Direito Guilherme de Siqueira Pastore...”.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19 e que o paciente é idoso e
portador de doenças crônicas, postula a concessão da ordem para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2131232-09.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
“...seja concedida a liberdade provisória, cumulada ou não com medidas
cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão
preventiva em prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso inc. II, do
CPP c/c recomendação no 62/2020 do CNJ...” (fls. 01/07).
Instada a informar se o pedido havia sido
submetido precedentemente ao Juízo das Execuções (fls. 60), a ilustre
impetrante noticiou a pendência do respectivo exame judicial (fls. 62/70).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
A nobre impetrante não noticiou a
preexistência de indeferimento monocrático de sua pretensão ou qual
teria sido a motivação desacolhedora, informando que o requerimento,
protocolado no mesmo dia da presente impetração, não contava com
apreciação do juízo de origem (fls. 62/70).
Pois bem.
Os autos evidenciam que o paciente se
encontra condenado, por infração ao 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal,
ao cumprimento de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
tendo a respeitável sentença negado o direito de recorrer em liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2131232-09.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
mantendo assim a prisão preventiva anteriormente decretada, porque o
réu se encontrava em lugar incerto e não sabido.
O mandado de prisão foi cumprido no
último dia 09 de junho de 2020 e a guia de recolhimento provisória foi
expedida, encaminhada e distribuída no dia seguinte, estando a cargo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São
José dos Campos - DEECRIM 9a RAJ.
Nessa realidade fática-processual, e por
constituir a matéria em discussão atribuição de competência originária do
juiz da execução, nos termos dos artigos 66 e seguintes, da Lei no
7.210/84, a ponderação direta por este Egrégio Tribunal de Justiça
importaria em intolerável supressão de uma instância de jurisdição, o que,
como bem se sabe, é de todo vedado.
Ademais, a inexistência de decisão
judicial de primeiro grau acarreta, por decorrência lógica, a ausência de
eventual constrangimento ilegal a ser apreciado neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando caso análogo,
assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Insurgência em face da possível
responsabilização pelo cometimento de falta grave Pedido
não submetido previamente à autoridade apontada como
coatora Incognoscibilidade Reconhecimento Manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2131232-09.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação

Precedentes Writ não conhecido” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado do pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido,
na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona
como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO,
Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2131232-09.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade,
defeito teratológico ou, ainda, delongamento injustificado, inarredável
reconhecer a incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)